Tribunal: TJMT
Processo: 1021511-25.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021511-25.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALDELI CLAUDIA DE OLIVEIRA - CPF: 502.331.731-53 (ADVOGADO), Pâmela Kely Abreu de Souza - CPF: 026.442.031-47 (PACIENTE), 7º Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT (IMPETRADO), WÉRCULES DE LIMA RAMOS (PACIENTE), ALDELI CLAUDIA DE OLIVEIRA - CPF: 502.331.731-53 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DE CUIABA (IMPETRADO), RODRIGO SILVA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO - CPF: 037.052.591-48 (TERCEIRO INTERESSADO), UGO PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 068.486.091-02 (TERCEIRO INTERESSADO), RONIE NASCIMENTO SILVA - CPF: 022.603.461-54 (TERCEIRO INTERESSADO), AISLAN ALEF VIEIRA NEVES - CPF: 040.677.161-84 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – VIA INAPROPRIADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS PARA AFERIR A INEXISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NOS EVENTOS CRIMINOSOS QUE ESTÃO SOB APURAÇÃO – EXCESSO DE PRAZO PARA A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – DESCABIMENTO – FEITO EXTREMAMENTE COMPLEXO – INÚMEROS RÉUS – CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA DE OUTROS COACUSADOS QUE AINDA NÃO APRESENTARAM AS ALEGAÇÕES FINAIS – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE CONDUTORA DO FEITO – VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NA NOVEL LEI N. 13.964/2019 –
NECESSIDADE DE REAVALIAR A MEDIDA SEGREGATÓRIA A CADA NOVENTA DIAS – DESCABIMENTO – REQUISITOS E NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE REANALISADOS INÚMERAS VEZES

PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA DE ORIGEM – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – IMPERTINÊNCIA –
IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO REGIME PRISIONAL A SER FIXADO EM CASO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO – ORDEM DENEGADA.

A

via estreita do
habeas corpus
é inapropriada para análise das provas produzidas com o encerramento da instrução criminal, devendo todas as questões fáticas e teses contidas na impetração serem submetidas ao crivo do juízo singular, no momento oportuno, além do que não foi encartado aos autos nenhum documento que permita análise mínima a respeito dos argumentos defensivos.

Não há falar em excesso de prazo da custódia, por desídia da autoridade judiciária de primeiro grau em prolatar sentença, pois os autos ainda nem sequer encontram-se conclusos, devida à inércia de coacusados em apresentar as alegações finais, além do que trata-se de ação penal extremamente complexa, contendo inúmeros volumes, que envolve inúmeros réus, e inegavelmente demanda maior elastério processual para analisar com acuidade todas as teses defensivas apresentadas e as que ainda estão por vir.

A não reavaliação periódica da necessidade de manutenção da prisão preventiva, conforme preceitua o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não enseja, por si só, a revogação da custódia cautelar, pois a eventual ilegalidade da prisão por transcurso do prazo não é automática, além do que a necessidade do
carcer ad cautelam
já foi reavaliada por diversas vezes, de modo que não se pode exigir irrestritamente a reavaliação da medida segregatória, sobretudo, ante a inexistência de fatos novos a ensejar a pretensão.

A referência ao princípio da homogeneidade não é suficiente para elidir a segregação instrumental, dada a distinção teleológica entre a prisão cautelar e a prisão pena, e o referido instituto se torna fragilizado ante a cumulação das reprimendas que eventualmente sejam aplicadas em caso de condenação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado pela Dra. Aldeli Cláudia de Oliveira, em benefício de
Wércules de Lima Ramos
, pretendendo desconstituir a prisão preventiva que lhe foi decretada pela autoridade judiciária da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso preventivamente em 6.2.2020, e encontra-se denunciado pela prática dos crimes tipificados no artigo 2º, da Lei n. 12.850/2013, e artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006.

A impetrante ressalta inicialmente que o paciente é primário, trabalhador, possuía menos de 21 anos de idade à época dos fatos, é pai de duas crianças impúberes, que são suas dependentes e passam por dificuldades básicas para sua subsistência.

Sustenta que embora exista a acusação de que o paciente integre facção criminosa, os fatos levados a efeito pelo
parquet
repousam apenas em conversas “periféricas” e “vagas” obtidas por meio de interceptação telefônica, e, além disso, não existe nenhuma testemunha para respaldar a acusação, bem como nada de concreto foi produzido a respeito da materialidade referente ao crime de tráfico de drogas, pois em momento algum se verifica qualquer apreensão de substância entorpecente.

Ressalta ainda que a audiência de instrução e julgamento já se realizou e não há nenhuma prova que indique o vínculo permanente e estável do paciente e demais acusados, o que torna descabida a acusação de associação ao tráfico, e tão pouco há falar em crime de integrar organização criminosa.

Por outra vertente, aduz que em caso de eventual condenação, tendo em vista a primariedade e ausência de maus antecedentes, as reprimendas deverão ser aplicadas no mínimo legal, e, ante o tempo da prisão provisória decorrido até o momento, com a detração penal, deverá ser estabelecido regime diverso do fechado.

Por fim, entende que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo da custódia, por permanecer preso preventivamente há quase dois anos, além do que o magistrado singular, em violação ao disposto no artigo 316, parágrafo único, já decorridos mais de noventa dias, ainda não reavaliou a necessidade do
carcer ad cautelam.

Com essas considerações, em síntese, almejou a concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse, de imediato, revogada a prisão preventiva do paciente, ou, eventualmente, substituída por medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, o que espera ver confirmado definitivamente no julgamento do mérito do
writ.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 111746452) e as informações judiciais foram devidamente prestadas, ocasião em que o magistrado
a quo
relata as fases processuais decorridas até o momento, ressaltando, ao fim, que a instrução criminal já se encerrou, e, apesar de a defesa do ora paciente já ter apresentado seus memoriais, outros corréus ainda não apresentaram a derradeira peça, o que impossibilita a conclusão dos autos para a prolação da sentença. (Id. 116299993).

Representando a douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Wesley Sanchez Lacerda manifesta-se pela
denegação da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Habeas corpus – Organização criminosa – Requer a concessão de ordem, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares alternativas – Medidas cautelares alternativas insuficientes para garantir a ordem pública – Não há falar em excesso de prazo, seja porque o tempo transcorrido é plenamente justificável nas circunstâncias, seja porque não há paralisação do feito por desídia do Juízo Singular – Instrução encerrada – Súmula 52 do STJ – As condições pessoais do paciente, tais como a primariedade, bons antecedentes, domicílio certo e fixo, ainda que comprovados, não elidem, por si sós, a necessidade da prisão – A alegação de ausência de provas da prática dos crimes pelos quais foi denunciado, constitui o mérito da imputação, exigindo exame da prova dos fatos, o que é flagrantemente incabível em sede de habeas corpus – Parecer pela denegação da ordem.” (Id. 116813488).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Consoante o relatado, almeja-se no presente
writ
a revogação da custódia cautelar mantida em desfavor de
Wércules de Lima Ramos,
aos argumentos, em síntese, de que, com o deslinde da instrução criminal não ficaram demonstradas provas concretas a respeito de seu envolvimento nos fatos narrados na denúncia, e a situação se agrava porque é mantido segregado por excessivo lapso temporal, além do que o magistrado singular não se atentou ao disposto na novel Lei n. 13.964/2019, que trata da reavaliação da prisão preventiva a cada noventa dias, e, mesmo em caso de eventual condenação deverá cumprir pena em regime diverso do fechado.

Contudo, a ordem deve ser
denegada.

Prefacialmente, é importante frisar que
embora a instrução criminal já se encerrou, a via eleita é inapropriada para análise das provas produzidas até então, devendo todas as questões fáticas narradas pela impetrante serem submetidas ao crivo do juízo singular, no momento oportuno, ainda mais que não foi encartado aos autos nenhum documento que permita análise mínima a respeito dos argumentos apontados na impetração.

Ademais, é evidente que o mero fato de a instrução criminal ter se encerrado não torna descabida a necessidade do
carcer ad cautelam
, ou seja, o encerramento da instrução criminal não apaga o
periculum libertatis
do paciente.

Por outra vertente, no que tange ao alegado excesso de prazo da custódia cautelar, destaco que o lapso temporal aqui discutido não mais se refere à demora da instrução criminal, até porque esta já se encerrou – o que atrai a incidência da Súmula 52/STJ –, além do que a matéria já foi tratada em inúmeros outros
habeas corpus
julgados por esta colenda Câmara Criminal.

Assim, no presente caso, tem-se que a insurgência diz respeito especificamente à demora da autoridade judiciária apontada como coatora em prolatar a sentença.

Contudo, conforme trazido nas informações judiciais (Id. 116299993), os autos ainda não foram conclusos para a prolação da sentença, porque alguns dos acusados nem sequer haviam apresentado, até o momento, suas alegações finais.

Seja como for, importante rememorar que o
caso em comento é de extrema complexidade, pois, a princípio, foram identificadas sessenta e sete pessoas, em tese, ligadas direta e indiretamente à organização criminosa, chamada facção Comando Vermelho, que estariam envolvidas em diversos ilícitos, dentre eles tráfico de drogas e associação para este fim.

Concluída a investigação, o
parquet
optou por ofertar onze denúncias, fundamentando que o número excessivo de acusados, em uma peça processual, acarretaria ainda mais elastério processual, de sorte que a autoridade judiciária autorizou o desmembramento das ações penais.

Dentro desse contexto, é certo que a complexidade dos autos existe, mormente porque envolve a prática de inúmeros delitos, com diversos acusados, que, obviamente demanda elastério, não só do prazo processual, mas também da análise geral da ação penal, pois se trata inegavelmente de feito que contém diversos volumes, com uma infinidade de mídias para serem analisadas,
resultante da oitiva de testemunhas e interrogatórios dos acusados realizados durante a audiência de instrução e julgamento,

além de, como é de conhecimento desta Corte, há outras inúmeras arguições defensivas em seus memoriais, sem se olvidar da grande quantidade de diálogos obtidos por meio de interceptações telefônicas.

Assim, a meu ver, não há falar em
morosidade excessiva atribuível exclusivamente ao magistrado de origem, notadamente porque a desarticulação de uma organização criminosa de tamanha magnitude e periculosidade, por meio da responsabilização penal de seus supostos membros, demanda, naturalmente, esforço por parte do Judiciário, a fim de observar as garantias processuais de cada um ao mesmo tempo em que se busca a concretização da tutela jurisdicional em um prazo razoável.

Portanto,
não vejo que o feito permanece injustificadamente paralisado, e tão pouco há falar em desídia da autoridade judiciária de primeiro grau.

Quanto
à alegada violação ao disposto na Lei n. 13.964/2019, sob o ângulo de que o juiz monocrático não reavaliou a necessidade de manutenção da medida segregatória, no prazo máximo de 90 dias, igualmente, não vejo qualquer irregularidade ou desídia da autoridade judiciária nesse tocante.

Importante elucidar à impetrante que a prisão preventiva é regida pela cláusula
rebus sic stantibus
, ou seja, enquanto perdurarem os pressupostos que motivaram o decreto preventivo é de rigor sua manutenção.

Dessarte, a não realização periódica da necessidade de manutenção da prisão preventiva, conforme preceitua o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não enseja, por si só, a revogação da custódia cautelar, pois, a eventual ilegalidade da prisão por transcurso do prazo não é automática.

A verdade é que o magistrado singular já reanalisou a necessidade do
carcer ad cautelam
por diversas vezes, conforme se depreende das decisões proferidas no incidente processual n. 9573- 23.2019.811.0064 – Cód. 598124, nos dias 18.3.2020, 19.6.2020, 16.9.2020, 14.12.2020 e 17.3.2021, de modo que a impetrante não pode exigir irrestritamente a reavaliação da medida segregatória, sobretudo, ante a inexistência de fatos novos a ensejar a pretensão.

Portanto, os pressupostos e fundamentos que ensejaram a prisão preventiva do paciente ainda se fazem presentes, de modo que a segregação cautelar ainda se faz necessária, ante a existência da materialidade dos crimes imputados e veementes indícios de autoria, e a necessidade de garantir a ordem pública, já analisados inclusive por esta Corte em oportunidades pretéritas.

Por fim, quanto à alegada violação ao princípio da homogeneidade, sob a perspectiva de que em caso de eventual condenação o paciente deverá cumprir pena em regime diverso do fechado,
não se pode perder de vista que está em apreço a prática dos crimes previstos no artigo
2º, da Lei n. 12.850/2013, e artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, de modo que,
em caso de condenação, somando-se as penas dos delitos, não vejo como certo que o paciente cumprirá pena em regime diverso do fechado.

Assim, é inegável que referida análise acerca de eventual regime de pena, repita-se, somente será possível em caso de eventual condenação, e, após detida análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, além do que não se pode perder de vista, ao menos pela precária documentação encartada aos autos, que não se sabe se, de fato, o paciente é primário e sem antecedentes criminais.

Por fim, tendo em vista que o édito constritivo cautelar atende ao disposto no artigo 313, inciso I
, do Código de Processo Penal, e ao menos um dos requisitos do artigo 312 do mesmo diploma normativo, revela-se indevida e insuficiente a aplicação de medidas
cautelar
es diversas da prisão, haja vista que a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para a garantia da ordem pública.

Sobre a questão, colaciono o seguinte entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) O magistrado de primeiro grau apresentou motivação concreta para decretar a prisão preventiva do ora recorrente como garantia da ordem pública, tendo em vista a sua periculosidade e a real possibilidade de reiteração criminosa. Segundo o decreto prisional, o ora recorrente, após a prática do primeiro delito, se envolveu em mais dois outros homicídios, inclusive com indicação de que tais delitos teriam sido praticados para assegurar a impunidade do primeiro. – Estando a prisão preventiva fundamentada, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, resta incabível o deferimento do pedido de substituição da segregação cautelar de liberdade do paciente por medidas substitutivas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. – Condições pessoais como primariedade, bons antecedentes, residência e trabalho fixos não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Recurso não provido.” (STJ – RHC 42258 / MG – Recurso Ordinário em habeas Corpus 2013/0369674-9 – Sexta Turma – Relatora: Marilza Maynard, Desa. Convocada TJ/SE – Julgado em 27.6.2014).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
manejada pela defesa de
Wércules de Lima Ramos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022